Tribunal: TJSP
Processo: 1005718-73.2021.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de contrariedade no acórdão embargado. Acórdão que condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais em valor superior àquele indicado pela autora na inicial, porém, correspondente àquele formulado nas razões de apelação. Pedido meramente estimativo. Precedentes do STJ. Embargos rejeitados.